Tribunal: TJSP
Processo: 1110393-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Alegação de que a empresa ré bloqueou indevidamente o perfil de usuário do Facebook do autor, o que gerou danos extrapatrimoniais. R. sentença que julgou improcedentes os pedidos. Malgrado o autor não tenha fornecido, na petição inicial, a URL da página de seu perfil na rede social, era possível encontrar por meio dos dados cadastrais, bem como,

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer c.c. indenizatória. Alegação de que a empresa ré bloqueou indevidamente o perfil de usuário do Facebook do autor, o que gerou danos extrapatrimoniais. R. sentença que julgou improcedentes os pedidos. Malgrado o autor não tenha fornecido, na petição inicial, a URL da página de seu perfil na rede social, era possível encontrar por meio dos dados cadastrais, bem como, posteriormente, foi fornecido na réplica.Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Bloqueio da conta que ocorreu por fundamentação genérica. Ré que não apresentou, extra ou judicialmente, o conteúdo e o contexto específicos do vídeo, a fim de demonstrar a existência de cenário fático que contrariou as regras de sua rede social. Direito ao restabelecimento do perfil caracterizado. Precedentes. Danos morais configurados. Limitação aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, sem comprovação de justa causa. Hipótese que ultrapassa o mero dissabor. Valor fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em atendimento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.